Tribunal: TJDFT
Processo: 0701397-13.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LuisGusta Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0701397-13.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRO MEDEIROS MARQUES AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação de tutela interposto por ALESSANDRO MEDEIROS MARQUES, em face de decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, na ação de conhecimento no 0720267-40.2024.8.07.0001, proposto em desfavor de HURB TECHNOLOGIES S.A., ora ré/agravada, nos seguintes termos (ID. 197872104 da origem): “Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, com pedido de tutela antecipada, movida por ALESSANDRO MEDEIROS MARQUES em face de HURB TECHNOLOGIES S.A., ambos qualificados nos autos. Em síntese, alega o autor que teria adquirido junto à Requerida pacote de viagem com destino à Tóquio (pedido no 8203408), saindo da cidade de São Paulo, com 07 (sete) diárias em quarto duplo ou triplo, com possibilidade de embarque entre 01/03/2023 a 30/11/2023 ou 01/03/2024 a 30/06/2024, pelo valor de R$2.399,00 (dois mil trezentos e noventa e nove reais), atrelado ao pedido no 8203074, de Mariana Cabral de Melo. Aduz que teria realizado diversas tentativas de agendamento da viagem, porém sem êxito. Afirma que até o presente momento, a Requerida não teria emitido as passagens aéreas, nem as reservas de hotéis no prazo sugerido pelo Requerente. Ao invés disso, enviou, por e-mail, ao requerente a informação de que o pacote seria estendido para o segundo semestre de 2024. Após narrar os fatos e discorrer sobre o direito que entende lhe assistir, requereu o autor: i) seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a Requerida forneça o pacote de serviço contratado Aéreo de São Paulo (SP) para Japão (Tóquio), 07 (sete) diárias em quarto duplo ou triplo, pedido no 8203408 atrelado ao pedido no 8203074, de Mariana Cabral de Melo, até o dia 30/06/2024, informando as passagens e hotel, no prazo de 48 horas, sob pena de incidência de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento; ii) no mérito, a confirmação da tutela de urgência e a condenação da requerida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral. A inicial veio instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. É o breve relatório. DECIDO. Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, a saber a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano desde que não haja o risco da irreversibilidade da medida pleiteada. No caso em apreço, verifica-se que a probabilidade do direito do autor encontra-se devidamente demonstrada com a comprovação do pacote de viagens junto à requerida, sendo certo que o próprio ajuizamento da ação indica a ausência da emissão das passagens aéreas e reserva de hotéis na forma adquirida pelo requerente. No mesmo sentido, o perigo da demora resta evidenciado em razão do exíguo prazo para o termo final (30/6/2024) para a reserva do pacote de viagens definido no contrato entabulado entre as partes. Contudo, verifica-se que o pedido antecipatório formulado pelo autor esbarra no pressuposto negativo disposto no artigo 300, §3o, CPC, que prevê que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Na hipótese, observo que o pleito do requerente possui caráter satisfativo no tocante ao pedido de obrigação de fazer, sendo, pois, irreversível, acaso concedido, o que impede o seu acolhimento. Ante o exposto, considerando o risco de irreversibilidade da medida, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pelo autor. Cite-se e intime-se o réu para apresentar resposta, no prazo previsto no artigo 335, I, CPC. I. “ Trata-se, na origem, de obrigação de fazer, no qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, que objetivava fosse determinado à ré/agravada que lhe fornecesse o pacote de serviço de viagem contratado, sob pena de incidência de multa diária de R$1.000,00 (mil reais). Irresignada, a parte exequente interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais, narra que a decisão recorrida entendeu que fora comprovada a probabilidade do direito e o perigo de dano, tendo indeferido o pedido em razão da irreversibilidade da medida. Aduz que “a análise da irreversibilidade dos efeitos da decisão deve considerar o contexto específico do caso. A tutela antecipada visa garantir a efetividade do direito do Agravante de realizar a viagem planejada, evitando a perda irreparável da oportunidade. Caso a ação principal seja julgada improcedente, é plenamente possível a compensação financeira à Agravada pelos danos eventualmente causados pela antecipação dos efeitos da tutela.” Pugna pela antecipação da tutela recursal para que seja determinada deferida a tutela antecipada requestada. Preparo satisfeito (ID. 60501366) É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o Agravo de Instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em exame, verifico que não estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela requestada. Veja-se. De início, constato que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, sendo, portanto, regulada pelas normas do Código de Defesa do Consumidor – Lei no 8.078/90. Outrossim, é de conhecimento público que a empresa requerida - HURB TECHNOLOGIES S.A., figura como ré em ação coletiva na Ação Civil Pública no. 0871577-31.2022.8.19.0001, movida pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, a qual objetiva o ressarcimento aos consumidores supostamente lesados ante o não fornecimento dos serviços contratados com a mencionada empresa. In casu, o agravante apresentou voucher que comprova a aquisição do pacote de viagem comercializado pela empresa ré, o que indica a probabilidade do direito de exigir o cumprimento da obrigação contratual. Nada obstante, não verifico a ocorrência de perigo de dano, dado o fato de que já houve o esgotamento do prazo contratual (30.06.2024) para que a empresa agravada marcasse a viagem adquirida pelo agravante. Assim, como a decisão recorrida reconheceu a existência de perigo de dano em virtude de o prazo estar na eminência de se esgotar, ela perdeu seu fundamento. No mais, não constam provas que indiquem outros prejuízos ao agravante. Outrossim, conforme já consignado do decisum de origem, a tutela pleiteada configura ato irreversível, não podendo se considerar a simples possibilidade de reparação financeira como o retorno das partes ao status quo, uma vez que ela é incerta. Nesse sentido, há precedente desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PACOTE DE VIAGEM. DATA FLEXÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O contrato de prestação de serviço com pacote de viagem que celebraram entre si os autores e a ré encerra relação de consumo, na medida em que se qualificam, respectivamente, como consumidores e fornecedor, segundo conceituam os artigos 2° e 3° da Lei Consumerista. 2. Caso em que restou contratado pacote de viagem com data flexível e prazo de validade entre 01/08/2022 e 30/06/2023, tendo as datas de 25/06/2023, 11/06/2023 e 01/06/2023 sido sugeridas pelos compradores para realização da viagem internacional à região de Toscana, na Itália. 3. Ausência de elementos de convicção que permitam afirmar, de plano, estivesse a empresa ré submetida aos períodos indicados pelos autores como de sugestão para a viagem contratada, tampouco há elementos de prova, mínimos que sejam, a evidenciar como certa a alegação feita pelos agravantes de que outras datas não estariam disponíveis para o cumprimento da obrigação assumida no pacote de viagem contratado. 4. Necessário o esclarecimento das condições em que firmado o negócio sob litígio, em especial se está contratualmente assegurada a impositividade à empresa ré de observância das datas sugeridas pelos compradores. 5. Hipótese em que pretendem os agravantes o deferimento de tutela liminar que tem nítido caráter satisfativo, pois abarcadora de todo o objeto da ação de obrigação de fazer que manejaram, a apontar grave alerta de perigo de irreversibilidade dos efeitos do provimento que esperam atenda a seus interesses, situação vedada pela regra do art. 300, § 3o, do CPC. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1842265, 07259300720238070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 18/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE. CONFUSÃO COM O PEDIDO DE MÉRITO. ESGOTAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. 1. Para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. 1.1. O § 3o do art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. Hipótese em que o agravante pretende a sua reintegração ao cargo de professor, afirmando a possibilidade de sua acumulação com o cargo de policial militar. O recorrente deixa expresso que não pretende o reconhecimento da vacância, mas sim que seja permitido o exercício simultâneo dos cargos para que receba conjuntamente ambas as remunerações, inclusive com efeitos retroativos à data de sua exoneração. 2.1. Assim, a concessão da tutela vindicada importará claramente em exaurimento do objeto da ação e, nos termos do §2o, do art. 41, da Constituição da República, poderá gerar efeitos a eventual novo servidor que esteja ocupando o cargo, pois o agravante não pretende o reconhecimento da vacância, mas sim que seja permitido o exercício simultâneo dos cargos de professor e de policial militar para que receba conjuntamente ambas as remunerações. 3. De outro lado, não se verifica a ocorrência de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que o eventual reconhecimento da ilegalidade no ato de exoneração do agravante do cargo de professor produzirá efeitos retroativos, garantindo-lhe o direito ao recebimento de todos os vencimentos e vantagens não percebidos durante o afastamento tido por ilegal. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1873720, 07049189720248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/6/2024, publicado no DJE: 20/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 12 de julho de 2024 19:47:49. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora